Tribunal: TJDFT
Processo: 0025537-29.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025537-29.2000.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ELI OSCAR VIEIRA, EVILANA FIGUEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO E INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO DA TERRACAP. DEFERIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE FATO SUFICIENTEMENTE DELINEADA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentenças que julgaram improcedentes a ação de reintegração de posse, a ação cautelar de atentado e o incidente de falsidade documental. 1.1. Pretensão dos autores de cassação ou reforma das sentenças. 2. Pedido de ingresso da TERRACAP no polo passivo da demanda – deferimento. 2.1. Inicialmente a sentença proferida pelo magistrado deve atingir somente as partes da ação, sendo essas autor e réu. Porém em situações específicas, um terceiro interessado poderá intervir, seja de forma espontânea ou provocada, desde que havendo um vínculo deste terceiro com o objeto litigioso, tenha algum interesse jurídico. Ocorre intervenção de terceiros, quando a sentença lhe atingir em algum direito. 2.2. De início, é importante frisar que a admissão da intervenção de terceiro no processo na modalidade assistência, exige que o terceiro interessado demonstre interesse jurídico que de a ação seja julgada favoravelmente a uma das partes, conforme disposto no artigo 119 do CPC, com a seguinte redação: “Art. 119. Pendendo causa entre (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. 2.3. Verifica-se que o interesse que justifica a intervenção do assistente deve ser jurídico, e não meramente econômico ou moral. A solução do processo deve repercutir na esfera jurídica do terceiro, para que se permita a este intervir no processo – mantendo-se, no entanto como terceiro – com o intuito de obter decisão favorável ao assistido (MEDINA, José Miguel Garcia, Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 3a edição da obra Código Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015). 2.4. Jurisprudência: “(...) I - A participação de terceiro, por meio da assistência simples, em um processo justifica-se pela possível repercussão que a tutela jurisdicional originária possa ter em sua esfera jurídica.” (20130020187853AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, DJE: 20/11/2013.) 2.5. Considerando-se as alegações em relação ao imóvel descrito na peça inicial, mostra-se possível possibilitar seu ingresso no polo passivo dos feitos, como forma de prevenir qualquer alegação de infringência ao devido processo legal. 3. Dos autos do Incidente de falsidade (Processo no 0025537-29.2000.8.07.0001). 3.1. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.2. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 3.3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Juízo a quo foi diligente na condução do processo, mormente no que diz respeito à produção probatória e observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 4. Da ação de reintegração de posse e da ação cautelar de atentado (Processos ns. 0048157- 35.2000.8.07.0001 e 0021177-41.2006.8.07.0001). 4.1. Da preliminar de cerceamento de defesa. 4.2. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.3. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para aos autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 4.4. Como a presente matéria se confunde com o exame de mérito, a preliminar deve ser rejeitada. 5. Do mérito. 5.1. Do reconhecimento da posse sobre a área em litígio e da sua consequente reintegração. 5.2. Se anteriormente ao alegado esbulho, a área consistia em campo virgem, sem qualquer edificação, cercas ou benfeitorias, não há como se comprovar que os autores realmente exerciam a posse sobre o bem. 5.3. Como a prova testemunhal e o laudo pericial produzidos não foram capazes de comprovar de forma categórica a posse dos requerentes, afasta-se a alegação de reconhecimento da posse e da sua consequente reintegração. 6. Apelos improvidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados e relativos à análise dos argumentos e provas que apresentaram ao longo do feito, restando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e o manifesto cerceamento de defesa. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 27208076). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, inicialmente, em relação à indicada afronta aos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à salientada contrariedade aos artigos , 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, constato que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a pretensão não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005